Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. A convergência do acervo probatório constante dos autos, sobretudo, pelos depoimentos do policial responsável pela prisão em flagrante, por testemunha e pela confissão do réu dizem dos crimes de furto, restando o suporte probatório suficiente para formar a livre convicção motivada do Magistrado do conhecimento quanto ao decreto condenatório.
2.Três pequenos crimes de furto de uma mesma Drogaria no Recanto das Emas-DF, entre as 18h30 e 20h, autorizam o reconhecimento do crime continuado. Precedentes.
3. Recurso provido.